Tribunal: TJDFT
Processo: 0003295-37.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0003295-37.2004.8.07.0001 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargantes: Kley Hertz S/A Indústria e Comércio Embargados: Distrito Federal Ministério Público do Distrito Federal e Territórios D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Kley Hertz S/A Indústria e Comércio (fls. 1-7, Id. 11996328) contra o acórdão de fls. 1-13 (Id. 11732643) que deu provimento ao recurso de apelação. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator